Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR COMPATÍVEL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Além do percentual se revelar compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os rendimentos efetivamente recebidos pela parte agravada ainda carecem de maiores esclarecimentos, o que demanda cognição exauriente, mediante garantia de pleno contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.